Tribunal: STF
Processo: RE 202874
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-11
Data de publicação: 1999-05-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A
LIBERAÇÃO DE SALDO DE CORRENTISTA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 97 E 5º, II E
XXII, E 192 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Inexistência de violação ao art. 97 da Constituição
Federal, porquanto não declarada a inconstitucionalidade de lei.
Decisão que, entretanto, viola o princípio da isonomia,
visto que não observada a ordem de preferência de créditos.
Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido.